Tribunal: TJDFT
Processo: 0726015-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726015-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES QUIRINO AGRAVADO: PAULO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO, LUCIANA OTTONI CAMPOS D E C I S Ã O Ao ID 38326946, a agravante LUCIANA OTTONI CAMPOS apresentou petição apartada, por meio da qual impugnou a decisão liminar, de minha relatoria, autorizando a penhora de 20% (Vinte por cento) sobre a sua remuneração líquida, até a quitação integral da dívida. Tece considerações sobre a constrição mostrar-se ineficaz para soldar o débito. NADA A PROVER quanto à impugnação à ordem de penhora, em razão da inadequação da via eleita, considerando que foi concedido à parte o prazo para apresentação de defesa. A recorrente pediu, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O pedido veio acompanhado de contracheques atualizados. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, define, em seu artigo 99, parágrafo 1o, que "Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso." O parágrafo segundo, do artigo 99 do Código de Processo Civil, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Na situação concreta, conforme os contracheques juntados ao ID 38326953, a requerente aufere renda líquida de cerca de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Os rendimentos são condizentes com a presunção da Declaração de Hipossuficiência juntada aos autos, segundo a qual a agravada encontra-se atualmente impossibilitada de arcar com o pagamento não apenas das custas, mas também das demais despesas processuais. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como se observa, por oportuno, de julgados da Oitava Turma Cível: (Acórdão 1334984, 07060612920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021.) e (Acórdão n.1048620, 07113447220178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no PJe: 28/09/2017.). Diante do exposto, DEFIRO os benefícios da assistência judiciaria gratuita à Agravada LUCIANA OTTONI CAMPOS. Intime-se o Agravante para, querendo, impugnar a concessão do benefício, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil. Aguarde-se o decurso de prazo para apresentação de Contestação. Desembargador Eustáquio de Castro Relator